Tribunal: CARF
Processo: 13603.728813/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
É necessário que fique demonstrada a ocorrência de relação de emprego em relação a tomadora do serviço. A terceirização da atividade fim não é suficiente para demonstrar a Pejotização.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.728813/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
É necessário que fique demonstrada a ocorrência de relação de emprego em
relação a tomadora do serviço. A terceirização da atividade fim não é suficiente
para demonstrar a “Pejotização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.728813/2019-39
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Tratam-se dos seguintes Autos de Infração:
1 – Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incluindo-se
aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes
sobre valores de remuneração paga a segurados empregados devidas pela empresa, no valor total
de R$ 283.008,21.
2 – Contribuições devidas a outras entidades e fundos, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados (Terceiros), no valor de R$ 76.345,07.
As bases de cálculo do crédito lançado correspondem aos valores pagos pelos
serviços prestados por empresas “Pejotizadas”, considerando como serviços realizados por
trabalhadores empregados sem a devida incidência da contribuição previdenciária.
Tudo, conforme Relatório Fiscal.
O contribuinte apresentou impugnação com base nos seguintes tópicos:
I-Da Tempestividade;
II-DOS FATOS E LIMITAÇÃO DE ESCOPO.
III- DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.1. – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO JURÍDICO VÁLIDO
III.2– DA NULIDADE ABSOLUTA DO LANÇAMENTO - INCOMPETÊNCIA
DA RFB PARA RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO – ATO PRIVATIVO
DO PODER JUDICIÁRIO – AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE No 53 DO STF
III.3 – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EMPREGATÍCIA –
INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CRITÉRIO JURÍDICO
DIVERSO APLICÁVEL AO CASO
IV – CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS
Foi proferido Acórdão no 04-51.654 - 2a Turma da DRJ/CGE e a impugnação foi
julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos,
a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos,
sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e
decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

deve buscar a verdade material com prevalência da substância sobre a
forma.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas
interpostas, forma-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador
dos serviços, passando a ser este o sujeito passivo das contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores pseudoterceirizados, por meio de ilegal “pejotização”
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para
os quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 03/02/2020 e apresentou Recurso
Voluntário, em 04/03/2020, que contém em síntese:
I- Da Tempestividade.
-II – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO –
INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS – TENTATIVA DE SALVAR O LANÇAMENTO –
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
ANALISADOS
–
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE JULGADORA
A análise do acórdão ora objurgado revela a nulidade da decisão de primeira
instância que deixou de apreciar adequadamente os argumentos do contribuinte, na medida em
que contém fundamentos sobremodo genéricos, que não enfrentam, nem contrapõem, os
argumentos apresentados, sendo incapazes de infirmar as teses defensivas. Ademais, é possível
identificar uma vã tentativa do órgão julgador de primeira instância em aperfeiçoar ou
“consertar” o lançamento, evidenciando, ainda mais, a nulidade da decisão proferida.
Da mesma forma que todos os aspectos do lançamento devem ser levados em
consideração no momento do julgamento, todos os argumentos levantados pelo contribuinte
impugnante também devem ser.
Não basta qualquer fundamentação para legitimar a decisão, mas que “toda e
qualquer decisão proferida no âmbito de processo administrativo federal deve ser fundamentada,
ou seja, deve ser justificada em concreto pelo julgador (...)quando se fala em decisão motivada,
exigisse também que a motivação seja completa, sem omitir pontos cuja solução pudesse
conduzir o juiz a concluir diferentemente”. Portanto, para ser considerada fundamentada a
decisão deve ser justificada em concreto pelo julgador, e não poderá haver omissão de pontos
cuja solução pudesse concluir diferentemente.
O que se verifica no presente caso é que a decisão proferida pela d. DRJ é
revestida de fundamentos sobremodo genéricos e abstratos, sem a devida justificação em
concreto e o enfrentamento dos argumentos lançados pela ora Recorrente.
O primeiro ponto tratado pela ora Recorrente em sua Impugnação dizia respeito à
nulidade do lançamento por ausência de critério jurídico válido. O critério jurídico adotado para
justificar o auto de infração está elencado no item 7 do Relatório Fiscal – “Da Pejotização”, em
que há a indicação dos dispositivos dos artigos 5-C e 5-D da Lei 6.019/74, que em tese, seriam
suficientes para justificar a descaracterização da relação jurídica entre as empresas, de modo a
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

possibilitar a configuração de relação trabalhista entre a Recorrente e os sócios pessoas físicas
das empresas contratadas.
Contudo, conforme demonstrado na Impugnação, os dispositivos utilizados como
critério jurídico do lançamento, artigos 5-C e 5-D da Lei 6.019/74, advêm de modificação
legislativa introduzida pela Lei no 13.467 de 13 de julho de 2017 (publicada no Diário Oficial da
União em 14/07/2017, Edição 134, Seção 1, página 1), mais especificamente em seu artigo 2o, e
só entraram em vigor em 11 de novembro de 2017, 120 dias após a publicação da Lei 13.467 /17
no diário oficial, conforme a disposição contida em seu artigo 6o.
Assim, tendo em vista o período fiscalizado - 01/2015 a 12/2017, o critério
jurídico adotado pela autoridade administrativa no exercício do lançamento só seria legitimo, em
tese, para amparar o lançamento relativo as competências de 11/2017 e 12/2017, sendo que em
relação a todo o período restante, 01/2015 a 10/2017, não há critério jurídico válido a sustentar o
lançamento.
A correção do argumento apresentado pela Impugnante foi atestada pela DRJ.
Contudo, infere-se que a decisão considera que a referência à legislação constante do relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” configuraria o critério jurídico válido capaz de
suprir a ausência de efeitos jurídicos dos artigos 5-C e 5-D da Lei 6.019/74. Trata-se, aqui, de
clara tentativa de salvar o lançamento, conduta que nulifica por completo a decisão de primeira
instância.
Inicialmente, destaca-se a vagueza da fundamentação, que sequer indica quais
seriam os critérios jurídicos válidos que justificariam a manutenção do lançamento, o que por si
só já seria o bastante para reconhecer a nulidade da fundamentação adotada por prejuízo ao
direito de defesa do contribuinte.
Nada obstante, a análise da referência à legislação constante do relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” demonstra que lá são elencados os dispositivos
legais que tratam da hipótese de incidência das próprias contribuições previdenciárias e
eventuais multas.
Nesse ponto a Recorrente deixa bem claro no primeiro parágrafo do tópico “III.1”
da sua Impugnação que o lançamento das contribuições previdenciárias representa um ato
consequente, que para poder ser concretizado derivou de um ato antecedente, qual seja, a
descaracterização de uma situação jurídica existente entre as empresas envolvidas. Significa
dizer que a validade do lançamento depende da legitimidade do ato que desconsiderou as
relações jurídicas existentes entre as sociedades.
Não basta a mera referência à legislação que trata da hipótese de incidência das
contribuições, é necessário a indicação de um critério jurídico válido que legitime o ato
antecedente que desconsiderou os efeitos jurídicos de relação existente entre as empresas.
A vã tentativa de salvar o lançamento viciado através de fundamentação oblíqua
que não enfrenta mas contorna a argumentação apresentada, omitindo ponto cuja solução
conduziria à conclusão diversa do que restou consignado, e ainda, incapaz de justificar a decisão
em concreto, configura prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, hipótese de nulidade da
decisão de primeira instância nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72.
Diante da ausência de critério jurídico válido que pudesse legitimar o lançamento
fiscal o acórdão de primeira instância se esforça em apontar novos critérios jurídicos, diversos e
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

inovadores, alterando a fundamentação utilizada como razão de decidir que diverge do
fundamento jurídico inicial que embasou o lançamento.
É questão pacificada no âmbito do processo administrativo tributário que não
compete às autoridades julgadoras o aprimoramento do lançamento realizado.
A primeira diz respeito à usurpação da competência da Autoridade Fiscal, uma
vez que a Autoridade Julgadora ao inovar na fundamentação do lançamento termina por realizar
uma valoração originária dos fatos, o que regimentalmente é competência daquele órgão. Nesse
sentido é o que restou consignado em trecho destacado acima: “O colegiado a quo deveria
decidir se o lançamento deve permanecer no mundo jurídico ou ser cancelado, ela não tem a
competência de alterar os fundamentos do lançamento realizado”.
Lado outro, a alteração dos critérios jurídicos, com a indicação de novos
dispositivos normativos inexistentes no lançamento originário, configura conduta que atenta
contra a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, pois
representa alteração das premissas jurídicas sobre as quais o lançamento foi concretizado e a
respeito das quais o contribuinte pautou sua defesa. Nessa senda “torna-se inadmissível que, no
momento do julgamento, seja introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos autos
e ignorado, até então, pelo recorrente, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.”
Por derradeiro, verifica-se que o acórdão objurgado, de maneira deliberada,
deixou de enfrentar as questões lançadas no tópico “III.3” da impugnação, o que também
caracteriza nulidade da decisão. Trata-se de argumentação autônoma capaz de infirmar as
conclusões da decisão, cujo não enfrentamento caracteriza ausência de motivação da decisão.
Ora, não é admissível que o acórdão ignore o valor da argumentação apresentada
na medida em a decisão da forma com que foi proferida está diametralmente contrária à norma
do artigo 129 da Lei 11.196/05. Assim, também por ausência de motivação válida em razão da
omissão de argumentação determinante deverá ser reconhecida a nulidade da decisão.
Nesse sentido é pertinente a referência ao processo 10983.720180/2013-18,
julgado pelo CARF, acórdão 2301-005.788–3a Câmara/1a Turma Ordinária em sessão de
15/01/2019, em que decidiu-se que seria lícita a terceirização, enquanto forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas.
É aferível, de plano, que os valores pagos a empresa STM Planejamento e
Projetos Sociedade Simples Limitada, afastam qualquer pretensão de caracterização de não
eventualidade de pagamentos, uma vez que resta demonstrado no próprio AI a total ausência de
habitualidade. Ora! No período fiscalizado, 01/2015 a 12/2017, somando ao todo 36 meses, são
relacionados apenas 4 (quatro) pagamentos, 01/2015; 02/2015; 03/2015 e 12/2015, de modo a se
comprovar o caráter eventual com que eram realizados.
Ora, não há como negar que desde 2014 o Brasil atravessa expressivo período de
recessão econômica, de modo que não é incomum que as empresas tenham diminuído a
contratação de trabalhadores, e reduzido o número de clientes. O período fiscalizado 01/2015 a
12/2017 corresponde ao epicentro da crise.
Outra questão que deixou de ser apreciada pela fiscalização diz respeito a data em
que as empresas contratadas foram constituídas 28/06/2001 e 17/09/2008 (de acordo com
consulta realizada no site da RFB), posto que permite demonstrar que os contratos existentes não
são frutos de planejamento tributário, já que as empresas contratadas não foram criadas com tal
propósito.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

III – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA A JUSTIFICAR A
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Em suma, o lançamento não possuí critério jurídico válido que o sustente, e a
decisão de primeira instância não foi capaz de infirmar as teses apresentadas no bojo da
Impugnação.
Afora os defeitos específicos já exauridos ao longo da presente exposição, é
necessário reforçar que o acórdão recorrido é composto por fundamentação essencialmente
abstrata, elaborada com o nítido intuito de salvar, o lançamento e não de decidir se o lançamento
deve permanecer no mundo jurídico ou ser cancelado, conforme já exaustivamente demonstrado.
Nesse contexto, a Recorrente ratifica integralmente as razões
expostas no bojo da Impugnação apresentada, sobretudo a respeito: da ausência de
critério jurídico válido, da nulidade absoluta do lançamento por incompetência da Receita
Federal para reconhecimento de relação de trabalho, da inexistência de relação jurídica
empregatícia, para fins de apreciação por esse c. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ali estão elencadas as razões pelas quais o lançamento não pode subsistir.
IV - PEDIDOS
Por todo o exposto, requer o provimento do presente Recurso Voluntário para
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido em razão dos vícios insanáveis que
comprometem a sua validade.
Com efeito, requer sejam apreciadas as razões elencadas na Impugnação
apresentada e consequentemente seja declarada a nulidade do lançamento de ofício realizado
dado a sua insubsistência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da nulidade
O recorrente solicita nulidade da decisão de piso.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente,
em sua defesa. A legislação citada no acórdão de piso foi mencionada com a intenção de
demonstrar que o Auditor Fiscal agiu com o intuito de demonstrar a verdade, que entendia como
material, comprovar a ocorrência da Pejotização e não acrescentou nenhum fundamento novo à
autuação. Não vislumbro nenhuma das hipóteses do inciso II, do art. 59, do Decreto n°
70.235/72.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito.
O Recorrente alega que o lançamento não tem critério jurídico válido que o
sustente e que a fiscalização não se preocupou em aferir com profundidade os elementos fáticos
jurídicos caracterizadores da relação de trabalho, sendo inexistente a relação de emprego, alega
que os dispositivos utilizados como critério jurídico do lançamento, artigos 5-C e 5-D da Lei
6.019/74, advêm de modificação legislativa introduzida pela Lei no 13.467 de 13 de julho de
2017, mais especificamente em seu artigo 2o, e só entraram em vigor em 11 de novembro de
2017, 120 dias após a publicação da Lei 13.467 /17 no diário oficial.
Diz ainda que a decisão considera que a referência à legislação constante do
relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” configuraria o critério jurídico válido
capaz de suprir a ausência de efeitos jurídicos dos artigos 5-C e 5-D da Lei 6.019/74, mas a mera
menção a referência legislativa das hipóteses de incidência das contribuições lançadas não é
suficiente para justificar o lançamento que no caso é desprovido de fundamento jurídico válido,
que não houve enfrentamento adequado da questão por parte do órgão julgador de primeira
instância, que apresentou fundamentação tão somente com o intuito de salvar o auto e que a
fundamentação oblíquo é incapaz de justificar a decisão em concreto configurando prejuízo a
defesa do contribuinte, hipótese de nulidade da decisão de primeira instância(art. 59, II Decreto
70.235/72).
No Relatório Fiscal consta o item da “Pejotização” que demonstra os motivos pelo
qual a Autoridade Fiscal chegou a essa conclusão. A seguir transcreveremos, em síntese:
- A fiscalização identificou que a MCA efetua pagamentos a empregados por
meio de Pessoa Jurídica, em desacordo com a legislação constante do Relatório dos fatos e
enquadramento legal e da legislação artigos 5-C e 5-D da Lei 6.019/74(incluído pela Lei no
13.467, de 2017);
-Os cruzamentos das informações da DIRF-Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte, GFIP, notas fiscais emitidas e ações trabalhistas na justiça indicam a existência
de planejamento tributário que consiste em esconder a verdadeira natureza da relação entre a
empresa e os empregados que lhe prestam serviços na forma de Pessoa Jurídica.
-Consultas realizadas na contabilidade da MCA mostram que as empresas
prestaram serviços exclusivamente a MCA nos anos de 2015 a 2017 com a emissão de notas
fiscais sequenciais.
-Consta tabela que demonstra quais empresas(STM PLANEJAMENTO E
PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA E FCM ENGENHARIA E AUDITORIA
LTDA) que prestaram serviços de forma exclusiva ao contribuinte e os valores que foram
beneficiários em DIRF no código 1708 de acordo com a declaração do contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

-As informações extraídas do sistema GFIP mostram que as prestadoras
exclusivas apresentam massa salarial de empregados zerados para os exercícios 2015, 2016 e
2017. Essas informações sugerem que essas empresas não possuem quadro de empregados e que
a prestação de serviços é feita pelos sócios.
-As empresas prestadoras exclusivas possuem CNAE 7112000(serviços de
engenharia) o segmento econômico das prestadoras exclusivas está relacionada à atividade-fim
do contribuinte.
-O objeto social da empresa contratante é semelhante ao objeto dos contratos de
prestação de serviços, ou seja, contratou-se a atividade fim da empresa MCA.
- Os valores declarados em DIRF pela MCA como rendimentos pagos a
prestadores exclusivos contribuem para identificar habitualidade dos pagamentos.
- Foram efetuados cruzamentos entre as informações do quadro societário das
prestadoras exclusivas e as informações dos trabalhadores constantes da GFIP da MCA e das
retenções declaradas em DIRF da MCA para os códigos 0561-Rendimentos do Trabalho
Assalariado. Dentre os sócios das prestadoras exclusivas, foram identificados como empregados
da MCA, os trabalhadores Júnia Costa Leão e André Rocha Ferreira Chaves.
-Para a identificação da base de cálculo, foram considerados como remuneração
os valores dos Rendimentos Tributáveis Exigíveis declarados em DIRF pelo contribuinte MCA
em pagamento para as prestadoras exclusivas que não apresentaram empregados(pessoalidade) e
constavam como beneficiárias em DIRF em várias competências seguidas com valores similares
(não eventualidade). Tais prestadoras possuem o CNAE com afinidade com o objeto sociala da
MCA e possuem sócios como empregados da MCA.
-Foi identificado no sítio do TRT-MG a ação judicial de reconhecimento de
vínculo empregatício onde a MCA é condenada.
No presente caso, conforme consta no relatório e já descrito, a empresa MCA
contratou empresas para executarem a atividade fim.
No Relatório Fiscal a autoridade atuante cita artigos 5-C e 5-D da Lei
6.019/74(incluído pela Lei no 13.467, de 2017). De acordo com esses artigos, as atividades
despenhadas através das prestadoras exclusivas, que no período fiscalizado prestaram serviços
só a MCA, não poderiam ser objeto de terceirização.
No Relatório Fiscal consta que a MCA efetuou pagamentos a empregados por
meio de Pessoa Jurídica em desacordo com a legislação constante no relatório de Descrição dos
fatos e enquadramento legal.
O STF decidiu em agosto de 2018 através do julgamento de dois processos ADPF
324 e RE 958.252 que é possível a terceirização na área fim. Como tese de repercussão geral
ficou estabelecido:
"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante."
De acordo com a decisão do STF era possível sim a terceirização da atividade fim.
Só o fato das empresas prestarem serviços apenas para MCA não caracteriza
“pejotização”.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

Quanto a Lei 6.019/74, ela trata de trabalho temporário e da terceirização em
geral, no contexto da redação advinda da Lei n o 13.467/2007. Ela admite a celebração de
contrato de prestação de serviço relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive à
atividade principal.
Quando o auditor coloca o art. 5-C e 5-D da lei 6.019/74 ele está admitindo a
possibilidade de terceirização da atividade fim.
A Lei no 13.467, de 2017 (publicada no Diário Oficial da União em 14/07/2017,
Edição 134, Seção 1, página 1), só entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, 120 dias após a
sua publicação, logo entendo que a lei não poderia retroagir. No presente caso o período de
apuração foi janeiro 2015 a dezembro de 2017, logo os artigos 5-C e 5-D só poderiam ser
utilizados como fundamentação para os meses de novembro e de dezembro de 2017, isso porque
a relação de emprego é de trato sucessivo, sendo a alteração da legislação de incidência imediata.
Contudo cabe a fiscalização demonstrar a presença dos elementos caracterizadores
do segurado empregado e uma vez presentes esses elementos caracterizadores o lançamento
poderia ter sido efetuado por caracterização de vinculo direto. Isso valeira para todo o período
inclusive para os meses de novembro e dezembro de 2017.
No caso da habitualidade e da onerosidade os elementos constantes dos autos são
suficientes para sua caracterização, pois a prestação foi remunerada e se referiu a atividade
normal da contratante.
Contudo no Relatório Fiscal nada verbaliza acerca da caracterização da
subordinação jurídica, sendo muito lacônico e não desenvolvendo uma imputação. Ele cita a
decisão trabalhista identificada no sítio do TRT-MG, mas seria necessário fazer uma construção
com base nos trabalhadores das prestadoras exclusivas(STM PLANEJAMENTO E PROJETOS
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA E FCM ENGENHARIA E AUDITORIA LTDA) e isso
não ocorreu.
No que diz respeito a pessoalidade o relatório reputa no pagamento de prestadoras
exclusivas que não apresentaram empregados(pessoalidade).
Consta ainda no relatório que o cruzamentos entre as informações do quadro
societário das prestadoras exclusivas e as informações dos trabalhadores constantes da GFIP da
MCA e das retenções declaradas em DIRF da MCA para os códigos 0561-Rendimentos do
Trabalho Assalariado. Dentre os sócios das prestadoras exclusivas, foram identificados como
empregados da MCA, os trabalhadores Júnia Costa Leão e André Rocha Ferreira Chaves.
Os cruzamento realizados detectaram dois sócios das prestadoras exclusivas como
empregados da MCA, esse fato não é suficiente para demonstrar a “Pejotização”, pois os demais
sócios não foram identificados como empregados da MCA, logo o serviço de terceirização
poderia estar sendo executado pelos sócios que não eram empregados da autuada.
Não foi especificado quem seriam os segurados caracterizados como empregados,
se seriam todos os sócios, se seriam os sócios que são empregados ou se seriam os sócios não
empregados. Logo não ficou claro quem prestou os serviços, também não ficou claro se houve a
contratação de contribuinte individual, pois a fiscalização apenas afirma que as GFIPs teriam
massa salarial zerada. Dessa forma o auditor não demonstrou diligência na caracterização de
segurados empregados.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.728813/2019-39

Não vislumbro no presente caso que o relatório fiscal tenha demonstrado os
elementos caracterizadores da relação de emprego no que diz respeito a pessoalidade e a
subordinação.
O conjunto probatório descrito no auto de infração e no relatório fiscal não são
suficientes para demonstrar a ocorrência de “Pejotização”.
Diante do exposto, entendo que o lançamento não pode ser mantido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e ,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 365
DF CARF MF
Original